Tribunal: STF
Processo: RE 1380347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MILITAR. PRISÃO ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO CIVIL. HABEAS CORPUS. MILITAR. PRISÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIUS FORMAIS NO ATO PUNITIVO. APRESENTADA DEFESA PRÉVIA. RETENÇÃO DE CELULARES. SEGURANÇA INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES” (e-doc. 202).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 250).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do inc. 5º, o art. 133 e o art. 227 da Constituição da República. Argumenta que “a demanda processual foi interposta tendo por objeto discutir decisão que viola a liberdade da Recorrente, tendo o referido processo desrespeitado o art. 133 da CF/88 quando impossibilitou que a patrona da parte realizasse sua atividade profissional dentro dos rigores trazidos na Carta Magna, bem como, como disposto previsto na Lei Federal da Advocacia – 8.906/94 - EOAB, ferindo de forma reflexa os princípios constitucionais garantidores do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, durante audiência em processo administrativo – PAD em âmbito militar” (sic, fl. 3, e-doc. 224).



    Assevera que “a decisão proferida em sede de apelação representa séria violação ao Estado Democrático, por reconhecer legalidade em ato que privou a Recorrente de ser assistida durante instrução do processo administrativo disciplinar, ferindo frontalmente o art. 133 da CF, a Lei 8906/94 e de forma reflexa os princípios garantidores do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (fl. 10, e-doc. 224).



    Ressalta que “cabe observar que o simples ato de entrega de uma defesa escrita não pode ser traduzida como obediência ao art. 133 e Lei 8906/94. Ainda mais, quando a patrona teve interesse em produzir a defesa oral, porém lhe sendo negada durante a instrução do processo” (fl. 11, e-doc. 224).



    Sustenta que “a quaestio verdadeiramente é a liberdade profissional da advocacia, representando outra afronta ao art. 133 da CF/88, fazendo aplicação de regulamento militares para retenção de celulares de advogados, e aplicando ao caso regulamentos relacionados ao Conselho de Disciplina (Dec. 715000/1972 e DGPM 315 (itens relacionados à sindicância e Conselhos de Disciplina), bem como Dec. 88545/83, como justificativa para suprir a defesa da Recorrente e a liberdade da atividade de sua patrona, ferindo novamente o art. 133 da CF/88 e a Lei 8906/94” (fl. 17, e-doc. 224).



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que por ser “o ato praticado pelo Recorrido em notória violação da liberdade da patrona da Recorrente e consequente falta da defesa em momento destinado à instrução do processo administrativo, restou comprovada a repercussão geral da matéria” (fl. 3, e-doc. 224), sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Considerando a premissa de que o mérito administrativo da punição disciplinar militar não pode ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário (art. 142, § 2º da Constituição Federal), mas tão somente a observância dos pressupostos legais de aplicação do ato punitivo, não se vislumbram, no caso dos autos, as ilegalidades suscitadas. A impetrante alega cerceamento de defesa. Sustenta ilegalidade do procedimento adotado durante a realização da audiência disciplinar, eis que, a seu ver, com fulcro na Lei Federal da Advocacia nº 8.906/1994 e na Lei nº 9.784/99, a advogada da militar teria o direito de se manifestar oralmente em qualquer momento do ato e não apenas ao final da audiência. (…)



    (…) quanto ao procedimento adotado na audiência disciplinar, obviamente, o direito ao contraditório e à ampla defesa não garante ao advogado a faculdade de se manifestar em qualquer momento da audiência, sob pena de causar confusão e atrapalhar o bom andamento dos trabalhos.



    Conforme informação constante do evento 15- INF_HABEASCORP1, fls. 3- 4, a norma que regula o procedimento a ser seguido na audiência disciplinar é a DGPM-315 (NORMAS SOBRE JUSTIÇA E DISCIPLINA NA MB), segundo a qual, o militar não pode ser substituído por seu patrono na defesa oral e o advogado não pode realizar intervenções durante o interrogatório, mas poderá, ao final, manifestar-se em alegações finais, ocasião em que poderá acrescentar ou esclarecer, segundo sua tese, qualquer pergunta ou resposta que tenha sido apresentada durante o interrogatório. 



    No ponto, afasta-se a tese defensiva relativa à aplicação da Lei nº 9.784/99, que regula os processos administrativos em âmbito da Administração Pública Federal, por haver norma específica. 



    Dito isto, observa-se que, conforme registrado em ata (fls. 17/19 do evento17- INF_HABEASCORP3), no momento oportuno para a defesa oral, a militar deixou de fazê-lo pessoalmente para que sua advogada o fizesse, razão pela qual, apesar de concluída a defesa oral pela patrona, esta não foi registrada no referido documento. 



    Restou consignada, ainda, a impugnação da advogada quanto ao não registro de sua defesa oral, o que reforça a legalidade dos atos praticados e a ausência de cerceamento de defesa.



    Consta, ainda, na ata que foi oportunizada à advogada da impetrante o direito de apresentar alegações finais e juntar outros documentos, faculdade recusada pela patrona. Não se vislumbra, pois, qualquer vício procedimental no ato que aplicou a penalidade disciplinar à impetrante. Aliás, observa-se à fl. 06-07 do evento 17- INF_HABEASCORP1, que a impetrante já havia participado anteriormente, em 02/03/2020, de audiência disciplinar relativa a outra ocorrência, datada em 07/02/2020, sem que o procedimento adotado tivesse sido questionado. Naquela oportunidade, observa-se que a própria militar realizou sua defesa oral. 



    Por fim, no que se refere à retenção do telefone celular, imperioso reconhecer que a medida se encontra regulamentada na norma interna da corporação (DGMM-0540- fls. 16/19 do evento 17- INF_HABEAS_CORP1) e que se justifica pela segurança de informações sigilosas, das instalações e dos equipamentos das organizações militares, especialmente diante da variedade de recursos tecnológicos destes aparelhos e da conectividade quase instantânea entre os usuários. 



    Ademais, como já dito nos autos, não se apontou qualquer prejuízo à defesa da militar em virtude da retenção do celular de sua advogada, mesmo porque o exercício da advocacia, especialmente durante a realização da audiência, dispensa o uso de aparelhos celulares” (fls. 2-3, e-doc. 202).



    No presente caso, pelo acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que afirmou não haver qualquer vício procedimental no ato que aplicou a penalidade disciplinar, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 673 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 564.106-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ART. 5º, LV, DA CF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULA STF 279. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 5º, LVII, DA CF. 1. Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o ‘prequestionamento implícito’ da questão constitucional. Precedentes. 3. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pela observância da garantia da ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar, que culminou com a exclusão do ora agravado, servidor militar do Estado de Goiás, das fileiras da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmulas STF 279), hipótese inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental improvido” (AI n. 682.458-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 21.5.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.183.314-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora